Tribunal: TJMT
Processo: 0014182-77.2015.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014182-77.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 05.525.056/0001-83 (APELADO), REGINALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 390.398.201-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 STF – RECURSO DESPROVIDO.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

Conforme preceitua a Súmula n.º 153 do STJ, a desistência da execução fiscal, após o oferecimento de defesa, não exime a parte exequente dos encargos da sucumbência.

Em atenção ao julgamento do RE 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida no Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Execução Fiscal nº 0014182-77.2015.8.11.0003, que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução sem resolução do mérito, bem como condenou ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o valor do débito, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, no Id. 216476404.

O apelante aduz que a extinção do processo foi em virtude de o valor da CDA ser inferior a 160 UPF/MT e não pela oposição da exceção da pré-executividade, rejeitada no Id. 216480244, portanto não há que se falar com condenação nos honorários advocatícios.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para afastar a condenação ao
pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo não provimento do recurso (Id. 216476410).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante se insurge contra a sentença que fixou honorários advocatícios na sentença homologatória de desistência.

A execução fiscal foi ajuizada em 2015 e visava o recebimento de crédito tributário, representado pela CDA nº 20141034, inicialmente no valor de R$ 305.353,25 (trezentos e cinco mil trezentos e cinquenta e três reais e vinte cinco centavos).

Os executados foram citados por edital e a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, contudo rejeitada no Id. 216480244.

O apelante apresentou CDA com valor do débito retificado para R$ 10.349,59 (dez mil trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) e pugnou pela desistência da ação em virtude de o valor ser inferior a 160 UPF, no Id. 216480245.

Na sequência, o Juiz
a quo
homologou o pedido de desistência e condenou-o ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 216480247).

É prerrogativa de a Fazenda Pública emendar ou substituir a Certidão de Dívida Ativa no curso da execução fiscal até a decisão de primeira instância, consoante previsão do art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80, todavia, somente nos casos em que constatada a existência de erro material ou formal.

Vislumbra-se que o pedido de extinção do apelante, não se deu em detrimento do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, mas em virtude da retificação do valor do débito na CDA e por ser inferior a 160 UPF, consoante Lei Estadual nº 10.496, de 17/01/2017.

Impende destacar que o pedido de desistência do ente público estadual e, consequentemente, a extinção do feito,
só ocorreu após a apresentação da defesa, pela Defensoria Pública Estadual
, razão pela qual se mostra correta a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Com efeito, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese dos autos, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC e conforme a Súmula 153 do STJ.

Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1.
A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte
( REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

2.
Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa
. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.”
(AgInt no REsp 1825943/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS – DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO AUTOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 85, § 11º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1.
Em face da aplicação do princípio da causalidade e tendo sido o pedido de desistência apresentado posterior à citação do réu, com a constituição de Advogado para se opor ao feito, são devidos honorários advocatícios
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005123-46.2018.8.11.0002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023) (g.n.)

Outrossim, este Tribunal havia firmado entendimento de que os
honorários advocatícios
não
eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

No entanto, recentemente
o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1.002), firmou entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, vejamos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

No mesmo sentido é este Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 , são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as

3. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.”
(N.U 1006731-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Desse modo, o juiz singular decidiu de forma acertada ao fixar os honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade e de acordo com o Tema 1.002 do STF.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024